Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-39.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015735-39.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.288.591-42 (RECORRENTE), EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (VÍTIMA), MARIA ELIEGE AMBROSIO DA SILVA - CPF: 734.145.221-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.

PLEITO DO RECORRENTE VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO
. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa
modificador
a
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Sergio Junior da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1015735-39.2022.8.11.0055
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, §2º,
I e
IV,
c/c art. 14, II, c/c art. 29,
do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
212277321
, postula sua despronúncia do crime de homicídio
tentado
ante a suposta ausência de indícios de autoria;
e
,
subsidiariamente
, o afastamento da
s
qualificadora
s do motivo torpe e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
2
12277326
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
14417654
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
2
12277185
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta da investigação criminal que na noite de 13 de julho de 2022, por volta das 22h, no Terminal Rodoviário, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Sergio Junior da Silva (“Serginho”)
e
Wesley Augusto Pacheco Deluqui (“Deluqui”)
, em unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), tentaram
matar
Eder Henrique Pereira Neves Ferreira, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar (p. 55 ss.) e laudo de exame de corpo de delito indireto (p. 57 ss.), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
a
vontade dos indiciados.

Segundo restou apurado, os denunciados Sergio e Wesley pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região e, nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, tal organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Assim, na noite e hora do fato, os denunciados foram informados que a vítima Eder Henrique pertenceria a uma facção rival e estava em um ônibus se dirigindo para Tangará da Serra/MT, momento em que os indiciados se deslocaram para o Terminal Rodoviário, no centro desta urbe, em posse de uma arma de fogo para matá-lo.

Lá chegando, os denunciados aguardaram o momento em que a vítima desceu do ônibus e o abordaram, questionando acerca de seu envolvimento com a facção rival e mercancia de drogas. Ato contínuo exigiu que o ofendido os acompanhasse.

Nesse momento a vítima conseguiu se desvencilhar e sair correndo, porém o denunciado Sergio, sem que o ofendido pudesse se defender, sacou a arma de fogo que trazia e desferiu diversos disparos na direção da vítima, atingindo-a nas costas, próxima à região lombar (região de flanco direita).

Na sequência, mesmo ferida e sangrando, a vítima entrou em um hotel e se escondeu, enquanto os denunciados fugiram em um veículo, conforme relatório de imagens das câmeras de segurança do local (p. 63 ss.).

O ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico-hospitalar, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos indiciados, que erraram a execução dos disparos, inclusive um tiro acertou
o
guichê de uma empresa de transportes, cujos estilhaços de vidro atingiram a funcionária Maria
Eliege

Ambrosio
da Silva.

A investigação revelou que a presente tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o tráfico de drogas nesta cidade.

Infere-se, ainda, que os indiciados utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (dois, pelo menos), abordaram o ofendido e efetuando disparos, tomando a vítima de surpresa e pelas costas, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime
da tentativa
de homicídio
qualificado
(art. 121, §

2º,
I e
IV
,
c/c art. 14, II, c/c art. 29,

do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
2
12276742
)
;
e
L
audo
P
ericial n.
600.1.02.2022.019920-01
(ID
2
12277174
)
;

bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal;
o mesmo acontecendo

com os
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente.

O
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa,

exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

No entanto, e
m juízo,
afirmou que no mês
da tentativa de homicídio
contra a vítima

Eder Henriq
ue
,

estava prestando
serviços em Santo Afonso,
indo e voltando diariamente,
retorn
ando à
cidade de Tangará da Serra em torno das 19h30/20h. Ao ser informado de que o crime ocorreu às 22h, disse que neste dia
não estava na cidade, contudo não apresentou álibi
nesse sentido
. Adema
i
s, neg
ou
ser integrante da facção
“
Comando
Vermelho
”
, assim como
afirm
ou

não conhecer o corréu Wesley Augusto Pach
eco Deluqui
.

No
ponto que interessa,
eis
o resumo
das

declarações

da
vítima
extraído
s
da sentença de pronúncia, vista no ID 2
12277309
:

[...]
QUE se dirigiu a uns rapazes que estavam ali sentado e perguntou aos mesmos se tinham maconha, e estes começaram a lhe fazer um monte de perguntas; QUE como estava embriagado, respondeu a um
deles que não tinha satisfação de sua vida a lhe dar; QUE os rapazes lhe perguntaram seu nome, de onde era e outras coisas mais;
QUE um dos rapazes lhe disse que tinha cara de PCC, no entanto afirma não ser faccionado e que teria que lhe acompanhar, tendo o pego pelo braço; QUE se desvencilhou do mesmo e correu, tendo ouvido o disparo e sentido somente um tiro
; QUE correu e entrou no hotel Centro Oeste, onde foi atendido primeiramente pela Policia Militar, que o encaminhou para o hospital

[...]
.

(
Eder Henrique Pereira Neves Ferreira, vítima
, trechos de seu depoimento
)

Por sua vez

a
testemunha

Marlon Francisco de A. França
, acer
ca dos fatos
deu o seguinte depoimento:

[...]
Então
, conforme foi posto em relatório de investigação, o Eder ele tinha acabado de chegar na cidade de Tangará da Serra, e desceu; assim que ele desceu na rodoviária, ele se encontrou com esses, com os indivíduos suspeitos, com um grupo de rapazes, sendo Wesley Deluqui e o Sérgio, e juntamente com outros rapazes que até o presente não foi possível, não foi possível chegar na identificação deles. É, o Eder, ele relatou que assim que ele desceu do ônibus, ele tinha vindo do norte de Mato Grosso, ele estaria vindo pra Tangará da Serra para fazer, para morar, fazer um tratamento, por dependência química, e ele se dirigiu até este grupo de rapazes, supostamente
pra
solicitar uma porção de entorpecente,
pra
fazer uso.
No que ele começou a conversar com esses, com esse grupo de rapazes, ele, começaram a acusar o Eder dele ter cara que de PCC, ser integrante da facção PCC.
A facção PCC ela é arquirrival da facção Comando Vermelho, os quais o, esses, os dois suspeitos eles são membros.
Nisso, começou uma discussão ali dentro da rodoviária, onde ele, o Eder, ele foi questionado, ele foi sabatinado, e aí ficou aquela discussão, até um dado momento, o Eder , a vítima, ele tentou fugir, tentou escapar, tentava meio que fugir, fugir da conversa, da discussão, e em seguida, esse grupo de rapazes onde estava o Sergio e o Wesley, eles novamente pegaram o Sérgio, pegaram a vítima o Eder, para tentar, para tentar coagi-lo, para tentar segurar ele, e fazer uma, aplicar alguma pena. Como foi visto nas imagens, foi claramente possível perceber que eles também fizeram uma gravação em vídeo, como se
tivesse
fazendo a chamada de vídeo com outras lideranças do Comando Vermelho, mostrando a potencial vítima, para terem a certeza, da confirmação da identidade, para saber, ou não, se ele
trata-se
de um membro do PCC.
Até o momento que o Eder, percebendo que poderia ocorrer algo com ele, em relação a sua integridade física,
ele tentou fugir, ele tentou correr. Foi nesse momento em que o Sérgio, ele sacou ali uma arma e efetuou os disparos na direção do Eder, chegando a acertá-lo.
O Eder, ele conseguiu fugir, ele conseguiu, conseguiu abrir, é nessas que ocorrem os disparos de arma de fogo,
disparam que até chegaram a quebrar uma vidraça de um guichê de empresa de ônibus, e até chegou a machucar a colaboradora, funcionária
, ela veio também, prestou as declarações e aí em seguida esses suspeitos, eles tentaram, eles, na verdade eles conseguiram evadir na ocasião e no momento eles não foram presos, e aí a gente dando continuidade nas investigações, nós,
ao fazer a análise das câmeras de monitoramento, foi possível precisar a identificação dos dois suspeitos, os quais estão cumprimento pena, que foi Wesley Pacheco Deluqui e o Sérgio. Esses dois indivíduos,
eles tem
registros criminais; eles têm passagens
e também
eram conhecidos pela equipe de investigadores. Logo, quando a gente fez a análise, a gente não teve dúvida quanto a, quanto à identidade destes dois sujeitos. Lembrando que existiam outros envolvidos, os quais nós não conseguimos precisar a identificação.
O Sérgio, ele foi reconhecido por uma tatuagem que ele tem, isso aí no momento que ele falava no celular, passava a informação para alguém, e foi perceptível ser conhecido pelas câmeras
, e o Wesley ele caiu preso pouco meses depois da situação da, da situação da rodoviária, Wesley Pacheco Deluqui ele foi preso, encaminhado para delegacia, inclusive ele estava com a mesma roupa que ele utilizou no dia do homicídio tentado, lá, contra o Eder.
Então não houve dúvida na conduta dos dois; o Sérgio como autor dos disparos e o Deluqui prestando esse apoio ao Sérgio
. Teve um momento em que o Deluqui, isso não foi possível comprovar, não foi possível comprovar que ele estava portanto arma, porque ele não deu de ver no vídeo, mas se vocês quiseres puxar aí nos registros, em determinado momento ele leva a mão na cintura, fazendo menção, como se fosse pegar uma arma, a partir do momento em que o Sérgio disparou os tiros dentro da rodoviária e que não foi possível acertar o cara e ele conseguiu fugir, eles perceberam que aquilo ali poderia dar problemas maiores, então eles fugiram para evitarem de ser preso

[...]

(
Marlon Francisco de A. França, testemunha
, trechos do seu depoimento
)

Verifica-se, pois, que a testemunha
Marlon Francisco

narr
ou
, na segunda fase da persecução penal,
que foi possível
fazer
o reconhecimento do
recorrente

por meio

da
tatuagem
que este ostentava
no braço esquerdo,
que está
exteriorizada na p. 14-15,
do

Relatório de Investigação n. 2023.13.55660
(
ID 212277176
) abaixo reproduzidas:

Nesse contexto,
resta
demonstr
ado

que existem
indícios de que o recorrente possa ser o autor da tentativa de homicídio
contra
Eder Henrique.

A
lém disso
, neste mesmo
relatório
produzido em fase administrativa, há imagens das câmeras de segurança da rodoviá
ria
que
registra
ra
m
t
o
do o desenrolar do
s
fato
s
que origin
aram

este
processo
, desde a tentativa da vítima em escapar de seus

agressores
,
até

a
sua fuga ao ho
tel,
já
baleado.

Daí por que é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa
pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do
s
fato
s
, eis que, como dito
anteriormente
, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática
, em tese,
do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da
s
causa
s
modificadora
s
de prevista
s
no
s
inciso
s
I
e IV
, § 2º, art. 121, do Código Penal.

Todavia, mais uma vez, não
em razão o recorrente.

Em relação a esse tópico recursal
, veja-se
est
a
parte da
s
entença de pronúncia:

[...]
2. DAS QUALIFICADORAS

2.1 DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal,
existem nos autos indícios que a evidencie
.

Com feito, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça).

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci (Direito penal: parte especial e legislação penal, volume II. São Paulo: RT, 2011, p. 26):

“(...) [A] torpeza significa algo
ignóbil
, vil, sujo, repulsivo, indigno etc. (...). Por óbvio, o ciúme, emoção que desperta várias polêmicas, da mesma forma que não é fútil, não pode ser considerado motivo torpe. Cuida-se de sentimento doloroso de posse de algo ou alguém, passível de provocar o crime, mas nem sempre se caracteriza como abjeto ou repugnante, afinal, muitas pessoas nutrem o ciúme, embora não cheguem ao cometimento de crime. (...).”.

Pois bem.
Sobre a motivação do delito, consoante depoimentos anteriormente destacados, realmente é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime foi cometido em razão de uma “guerra” entre as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

Nesse contexto, constata-se que os acusados teriam participado do homicídio tentado praticado em desfavor da vítima Eder, pois supostamente este seria integrante da facção criminosa rival - PCC.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada à rixa entre facções criminosas, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

2.2 DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada ou dissimulação (STJ. HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, registra-se, primeiramente, que o réu supostamente teria agido em conjunto com outros indivíduos. Outrossim, conforme
depoimentos prestados, a vítima foi abordada de forma inesperada, e foi surpreendida com disparos de arma de fogo em seu desfavor
.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados
SERGIO JUNIOR DA SILVA
, nome social: “Serginho”, e WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI, nome social: “Deluqui”, já qualificados nos autos, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, contra a vítima Eder Henrique Pereira Neves Ferreira. [...]
Destacamos

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo recorrente não deve ser
acolhido
, porque
é cediço que
o afastamento
de
qualificadora
s
, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que
as
referida
s

causa
s

quali tativa s restar em manifestamente improcedente s
, situação
,
essa, que não foi demonstrada neste
s autos.

Com efeito, no que se refere ao motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade

da incidência
dessa causa qualificadora
, haja vista que a vítima, Eder Henrique, afirmou
na
fase administrativa
,
que o motivo prov
ável da tentativa de homicídio
contra sua pessoa
foi
ele
ter sido considerado
, pelos s
eus
agressores
, com
o

membro da
facção
“
Primeiro Comando da Capital
-PCC”
. Diante disso,
impende registrar que
há

dados probatórios
suficientes
para manter a referida
causa
qualifica
tiva
,
porquanto ficou
evidenci
ado
que o crime pode ter sido cometido por represália
à
vítima
que deu a impressão
de
fazer parte

de
facção

criminosa
arqui-inimiga
daquela da
qual
Sergio Junior
é integrante
.

Como visto, não
se

pode
falar

em afastamento da qualificadora
de motivo fútil
, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt:
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315)

Do mesmo modo, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
também não
se pode

cogitar
em exclusão da
aludida
causa

quali
tativa
,
porque
o ofendido foi alvejado
pelas
costas
enquanto
estava
correndo do recorrente,
isso sem contar

a
vantagem num
érica
dos
seus

agressores
.

Isso porque é
imperativo reconhecer a existência de provas em relação a possível
utilização de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista o
modus operandi
,
supostamente
, utilizado pelo recorrente na
execução do
delito
.
Ademais, embora
a
possibilidade de a
vítima e o recorrente integrarem facções criminosas rivais,
pudesse
autoriza
r a
conclu
são

de que

os dois
poderiam esperar uma represália p
or parte
do
outr
o, em no
me da
organização
criminosa a qual
cada um
pertence
,

mesmo assim, isso não seria

motivo
para Sergio
Junior
, em tese,
atirar nas costas de
Eder Henrique,

Diante disso, é forçoso reconhecer que
não há como se afastar
a qualificadora do
emprego
de recurso
que dificultou
a
defesa
da vítima
, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em c
asos extremos.
Além
do mais,
não se pode olvidar que
o
tiro
,
supostamente
,
foi
disparado nas
costas
de
Eder Henrique, situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

P
o
r conta disso
,
os
argumentos apresentados pelo recorrente
não
merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível
a exclusão d
e
qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a aludida causa qualificativa, eis que o entendimento pretoriano c
aminha no
sentido de que somente se mostra possível
a
sua
exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de J
ustiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente p
ode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N
.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e publicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático
elementos de convicção
quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a
sua
manutenção para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sergio Junior da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Tangará da Serra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024